Tribunal: STF
Processo: Rcl 94704
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Maria Luiza Raccolto Rosseto Gaboardi, em face de decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Foz de Iguaçu, nos autos do Processo  nº 0001073-23.2025.5.09.0303.
Em suas razões, a reclamante alega que “a decisão reclamada usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal e restringe indevidamente o alcance da ordem de suspensão nacional. O Tema 1.389 não se limita à pejotização, abrangendo toda forma de contratação civil ou empresarial que seja incompatível com a incidência do art. 3º da CLT, inclusive contratos de prestação de serviços por pessoa física, contratos de trabalhador autônomo e contratos de diarista, freelancer ou prestador independente.” (eDOC 1, p.4)
Ademais, sustenta que, “ao decidir que o caso concreto não se submete à ordem de suspensão, o Juízo reclamado substituiu o STF na interpretação do alcance de sua própria decisão, o que é vedado pela jurisprudência consolidada da Corte (Rcl 36.476, Rcl 43.007, Rcl 50.056, entre outras).” (eDOC 1, p. 4)
Requer, assim, liminarmente e no mérito,  a suspensão do processo de origem.
É o relatório. Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, que serão oportunamente apreciadas pelo Pleno: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com a finalidade impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
Entretanto, no caso dos autos, verifico que a ação de origem foi ajuizada por Edna dos Santos Rocha, ora beneficiária, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com Maria Luiza Raccolto Rosseto Gaboardi, e o pagamento das verbas decorrentes. Aduziu que foi contratada no período de 03.05.2023 a 31.07.2025, sem registro da CTPS, exercendo a função de babá, recebendo um valor de R$1.100,00. A jornada de trabalho era de segunda a sexta feira, sendo segunda e quarta das 08h às 18:40h, com 50 minutos de intervalo, e terça, quinta e sexta das 08h às 13h, sem intervalo. Conforme o indicado, a beneficiária recebia menos do que o salário mínimo.  
Em sua defesa, a ora reclamante contestou as alegações da inicial sustentando que o beneficiário “pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego, enquanto a ora Reclamante sustenta que a prestação de serviços ocorreu na condição de diarista/autônoma. Trata-se, inequivocamente, de discussão sobre a validade jurídica de contratação civil de prestação de serviços sem formação de vínculo de emprego, exatamente o núcleo jurídico submetido ao Tema 1.389.” (eDOC 1, p. 3)
O Juízo de primeiro grau rejeitou o requerimento de  suspensão do processo em razão do Tema 1389 da repercussão geral mediante os seguintes fundamentos:

“No caso em exame, contudo, a relação jurídica estabelecida é entre pessoa física e pessoa jurídica, tendo a reclamante pleiteado o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes. A reclamada, por sua vez, sustenta que a contratação se deu na condição de diarista, prestando serviços de limpeza como trabalhadora autônoma. 
Dessa forma, inexiste nos autos celebração de contrato escrito de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, tampouco contrato civil típico firmado entre autônomo e pessoa jurídica. 
Assim, verifica-se que a controvérsia aqui discutida não guarda aderência com o Tema 1389 do STF. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de suspensão processual formulado pela reclamada.” (eDOC 8, p. 1 - 2).

Com em efeito, trata-se, em síntese, de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício sem registro na CTPS. Assim, tendo em vista que não se discute nos autos a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, mas sim a configuração de vínculo trabalhista, trata-se de hipótese não abrangida pelo ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:

“Ementa: RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VINCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE NATUREZA CIVIL/COMERCIAL. ADC 48. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1389. ORDEM DE SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o obreiro e a empresa ora agravante. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto da decisão reclamada e aquela discutida na ADC 48. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência de aderência entre a decisão reclamada e a decisão da ADC 48, bem como a incidência da ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A matéria objeto da reclamação não guarda a necessária aderência estrita àquela discutida por esta Corte na ADC 48. A ausência de apresentação de contrato formal de natureza civil/comercial de prestação de serviços importa no distanciamento da discussão versada nestes autos daquelas que foram objeto de debate na ADC 48, bem como na ADPF 324 e no Tema 725 da sistemática da repercussão geral, o que torna inadmissível a reclamação. 5. Ausente a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, inadequada se revela a suspensão do feito de origem com esteio na decisão proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. 6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 82789 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente